Tribunal: TJES
Processo: 0013627-98.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013627-98.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. B. R. M. e outros

APELADO: MONTEIRO CONSULTORIA E COBRANCA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
MIGRAÇÃO NÃO INFORMADA AO CONSUMIDOR
. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO A MENOR DE IDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO.
ASTREINTES.
CONFIGURAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. MULTA REDUZIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
menor impúbere
, representada por sua genitora, contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES julgou extinto o pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto, e parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte autora busca a majoração do quantum indenizatório e a condenação das requeridas ao pagamento da multa cominatória (astreintes), fixada em sede de liminar e não adimplida pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da negativa de atendimento médico-hospitalar à menor de idade; (ii) determinar se é devida a aplicação da multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da decisão liminar, bem como a adequação do valor a ser executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de atendimento médico a criança de três anos de idade, portadora de quadro clínico grave, configura falha grave na prestação do serviço, agravada pela desorganização administrativa entre as rés e sucessivos cancelamentos de cobertura, justificando a majoração do valor indenizatório.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação, o sofrimento físico e emocional da vítima, a conduta reiteradamente omissiva das rés e a finalidade punitiva-pedagógica da reparação civil.

A recusa das rés em cumprir a ordem liminar que determinava o restabelecimento do plano de saúde caracteriza descumprimento passível de sanção por meio de multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC.

Ainda que a obrigação de fazer tenha perdido o objeto, o descumprimento anterior da decisão judicial deve ser sancionado, embora o valor da multa deva ser ajustado para evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

A redução do montante das astreintes para R$ 10.000,00 mostra-se adequada à função coercitiva da multa e proporcional à conduta das rés e à desnecessidade de execução integral do teto inicialmente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de atendimento médico-hospitalar a menor de idade, em quadro delicado de saúde, por falhas administrativas entre operadora, corretora e associação estipulante do plano de saúde justifica a majoração da indenização por danos morais.

O descumprimento de decisão liminar que determina obrigação de fazer autoriza a imposição de multa cominatória, ainda que a obrigação tenha posteriormente perdido o objeto.

A multa cominatória pode ser reduzida judicialmente quando seu valor se revelar desproporcional ou ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5009784-21.2023.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01.09.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0017415-91.2016.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013627-98.2018.8.08.0048

APELANTE:
A.B.R.M.

APELADO
S
: AFSEMSP ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA PETROBRAS, MONTEIRO CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3
ª Vara Cível
de Serra-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
A.B.R.M.
, representada por sua genitora, contra a r. sentença (fls. 223/230) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”, julgou extinto o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer (perda superveniente do objeto) e procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 242/253), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, alegando que o valor fixado é ínfimo diante da gravidade dos fatos, tratando-se de recusa de atendimento a menor de idade em situação de urgência; e
(II)
a necessidade de condenação das apeladas ao pagamento da multa cominatória (astreintes) fixada em sede de liminar, diante do descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do plano de saúde.

As Apeladas, revéis na origem, não apresentaram contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal se limita a dois pontos: a (in)adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) pelo suposto descumprimento da decisão liminar.

No tocante aos danos morais, a r. sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços decorrente da negativa de atendimento médico-hospitalar à autora, menor de idade (3 anos à época dos fatos), que apresentava quadro de dermatite severa, ulcerações e vômitos.

O magistrado
a quo
fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, assiste razão à Apelante quanto à necessidade de majoração deste montante.

Compulsando os autos, verifica-se uma patente desorganização administrativa entre as três requeridas (Associação estipulante, Corretora e Operadora do Plano).
A autora foi vítima de sucessivas migrações de carteira e cancelamentos unilaterais sem a devida comunicação prévia, culminando na negativa de atendimento em momento de fragilidade de saúde
.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor para desestimular a reiteração da conduta ilícita (caráter pedagógico-punitivo).

No caso em tela, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente, especialmente considerando:

a)
a gravidade da situação: A negativa de cobertura envolveu uma criança de tenra idade com quadro de saúde delicado e visível sofrimento físico;

b)
a conduta das rés: O descaso administrativo entre as empresas deixou a consumidora desamparada;

c)
a recalcitrância das rés: mesmo após serem intimadas pessoalmente da decisão liminar de fls. 98/99, as requeridas optaram por ignorar o comando judicial, não restabelecendo o plano de saúde nos moldes determinados.

d
)
a pluralidade de réus: Trata-se de condenação solidária de três pessoas jurídicas. O rateio do valor fixado na origem torna a sanção inócua perante o poderio econômico das empresas envolvidas, não atingindo o efeito pedagógico necessário.

Nesse sentido, majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se mais adequado às circunstâncias fáticas e aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos de recusa indevida de cobertura assistencial, quando há circunstâncias adicionais que demonstrem falha grave e urgência no atendimento, como no presente caso. A propósito, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO
. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ ALTA MÉDICA.
DANOS MORAIS
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por MAIS SAÚDE S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória, confirmou a tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos para: (i) manter o autor no plano de saúde coletivo durante tratamento oncológico; (ii)
condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais
; (iii) aplicar multa de R$35.000,00 por descumprimento de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico de doença grave; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais diante do cancelamento; (iii) verificar a legalidade da imposição de multa por descumprimento de ordem judicial; e (iv) avaliar a proporcionalidade dos valores fixados a título de astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 608), sendo abusiva a rescisão unilateral do plano durante tratamento oncológico, com base no Tema 1.082/STJ. A operadora não pode rescindir contrato coletivo sem assegurar a continuidade do tratamento médico do beneficiário, sendo necessário garantir a manutenção da cobertura até a alta, mesmo após a notificação da rescisão. Uma vez, contudo, que a operadora informa não possuir planos individuais ou familiares para ofertar, faz-se possível a emissão de carta de carência, ao final do tratamento do paciente.
A rescisão, no momento em que o autor realizava tratamento de câncer, revela conduta que agrava sua vulnerabilidade emocional e física, justificando a indenização por danos morais
. A operadora descumpriu decisão liminar de manutenção do plano, fato comprovado por documentos juntados pelo autor e não impugnados pela ré, o que legitima a aplicação de multa. No entanto, a imposição de nova multa de R$5.000,00 não foi prevista em decisão judicial e deve ser afastada, bem como o valor da multa anteriormente fixada deve ser reduzido de R$30.000,00 para R$10.000,00, por se mostrar excessivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir o contrato de beneficiário em tratamento de doença grave sem assegurar a continuidade do atendimento até a alta médica. A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento oncológico configura ato abusivo, passível de reparação por danos morais. É válida a imposição de multa por descumprimento de ordem judicial, desde que a decisão tenha previsto expressamente tal penalidade. A multa cominatória pode ser revista quando o valor fixado se mostrar desproporcional ao prejuízo causado. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5009784-21.2023.8.08.0030 - Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza - Julgado em: 01/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECALCITRÂNCIA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No caso, a recalcitrância injustificada da apelante na autorização e na adoção de providências para efetiva e prestação do serviço do ato cirúrgico prescrito para a apelada, está robustecida pela inércia da apelante no cumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência para realização da cirurgia que, embora tenha tido ciência desde dezembro de 2016, dito procedimento médico somente foi realizado nos idos de novembro de 2017 e, pasmem, após o bloqueio (Bacen-jud) da conta bancária da apelante, com o respectivo levantamento de numerário pela própria parte para execução da prestação por profissionais e unidade hospitalar diversos daqueles ofertados pela apelante. 2. Assim, a angústia experimentada pela apelada com a indefinição e a protelação pela apelante para a realização do procedimento cirúrgico que, repita-se que nem mesmo com a decisão liminar deferida pelo Poder Judiciário foi cumprida, mas que somente se realizou cerca de 02 (dois) anos depois pelos desdobramentos da ordem judicial com bloqueio de dinheiro e respectiva liberação para a própria parte autora providenciar o ato cirúrgico em outro hospital e com outro médico, são elementos que convergem para reconhecer a falha na prestação do serviço da apelante que, por conseguinte, repercute no dever de reparação do dano moral suportado pela apelada. 3. Todavia, o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau revela-se excessivo, de modo que, à luz das peculiaridades da causa (grau da lesão, repercussão da ofensa e capacidade econômica das partes),
e conforme as balizas dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é a que mais se adéqua a hipótese vertente, não traduz montante exagerado, tampouco irrisório, estando ainda em compasso com outros julgados para casos similares
. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017415-91.2016.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 29/05/2023)

No que tange à multa cominatória, assiste razão parcial à apelante.

O Juízo
a quo
, na decisão de fls. 98/99, saneou a decisão anterior, fixando prazo de 24 horas para cumprimento, mantendo o patamar de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento e o teto de R$ 50.000,00. As requeridas foram efetivamente intimadas pessoalmente via Carta com Aviso de Recebimento (AR), conforme comprovantes de entrega acostados aos autos (fls. 124/125).

Diante da inércia das apeladas, que não restabeleceram o plano, forçando a genitora da autora a contratar serviço diverso para não deixar a filha desassistida, consolidou-se o descumprimento da ordem, fazendo incidir a multa diária até o teto fixado (R$ 50.000,00).

Todavia, a execução do valor integral das astreintes (R$ 50.000,00 ou até R$ 150.000,00 se considerado por réu) revelar-se-ia desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa, mormente porque a obrigação principal (obrigação de fazer) perdeu o objeto supervenientemente com a contratação de novo plano pela autora.

O art. 537, § 1º, do CPC permite ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluir a multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Embora a recalcitrância seja evidente, o objetivo da multa é coagir ao cumprimento, e não indenizar.

Nesse contexto, considerando que a obrigação de fazer não persiste, mas que o desrespeito à ordem judicial ocorreu e deve ser sancionado, reputo necessário reduzir o valor consolidado da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser suportado solidariamente pelas requeridas, valor este que se mostra adequado para penalizar a desídia sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte: a) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b)
reconhecer a exigibilidade da multa cominatória pelo descumprimento da liminar, porém, reduzindo o seu montante consolidado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele

DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte: a) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b)
reconhecer a exigibilidade da multa cominatória pelo descumprimento da liminar, porém, reduzindo o seu montante consolidado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).